Tribunal: TJES
Processo: 5000009-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RICKSON DE CARVALHO MARQUES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000009-65.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: APPLE.

RECORRIDO: RICKSON DE CARVALHO MARQUES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APPLE. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. PRÁTICA ABUSIVA. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a venda do aparelho celular (IPHONE) desacompanhado de seu carregador constitui prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva em desfavor do consumidor, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente na obrigação de fornecer à recorrida um conector de energia compatível com seu celular.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese: a) preliminarmente, a existência de conexão entre esta ação e outras onze demandas; b) a ocorrência de decadência; c) que o fornecimento do iPhone desacompanhado do carregador não é uma prática abusiva; d) que a sua conduta é regular, inexistindo onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos produtos; e) que foram prestadas informações claras aos consumidores acerca dos componentes que são vendidos juntamente com o aparelho celular; f) que não há que se falar em venda casada; g) que houve comprovação de que o fornecimento do produto está em consonância com a política nacional de redução de resíduos sólidos; h) que tais acessórios não são itens essenciais ao funcionamento do produto; i) que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência do pleito autoral.

Prima facie
, rejeito a preliminar de conexão arguida pela parte recorrente, pois a narrativa da parte e a documentação colacionada aos autos indicam que algumas ações já foram sentenciadas, o que afasta a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.

Ressalto, outrossim, que, ao que parece, cada demanda trata de um aparelho celular diferente, de modo que a causa de pedir de cada processo é diversa.

Rejeito também a prejudicial de mérito de decadência, "pois não se trata de vício ou defeito aparente ou oculto, mas do não fornecimento de parte essencial para o funcionamento do aparelho"(JECSP; RecInom 1000594-32.2023.8.26.0150; Cosmópolis; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Rafael Tocantins Maltez; Julg. 26/07/2024).

No que tange ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo, agindo com acerto o juízo primevo ao reconhecer a abusividade da conduta praticada pela parte recorrente. Explico.

Em que pese a narrativa constante das razões recursais, notadamente de que houve ampla divulgação de que o conector de energia seria vendido separadamente do celular (com o cumprimento do dever de informação ao consumidor) e também de que tal prática teria por escopo a diminuição de impactos ambientais, entendo que a venda separada do indigitado acessório constitui sim prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva, isto porque o consumidor teve que arcar com os custos de uma peça essencial ao uso/funcionamento de seu celular.

Ora, é sabido que o aparelho celular sem o seu carregador sequer funciona, somado ao fato de que o carregador do IPHONE não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente.

E mais: a própria empresa recorrente sugere que só se usem cabos e carregadores originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares, não garantindo que a utilização de acessórios de outras marcas mantenha a durabilidade e eficiência dos celulares.

Assim, se o consumidor não possuir conector de energia específico, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELULAR (IPHONE) SEM O CARREGADOR. VENDA CASADA. CONDUTA ABUSIVA. CARREGADOR COMO PARTE INTEGRANTE DO APARELHO CELULAR. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. PARAMETROS DO ART. 85 DO CPC/15. O art. 39, I do CDC proíbe a venda casada, por considerar prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
A venda de aparelho celular sem o carregador de energia configura venda casada expressamente proibida pelo nosso ordenamento jurídico, pois gera uma conduta abusiva ao obrigar o consumidor a adquirir, de forma separada e onerosa, um item que é essencial para o funcionamento do bem de maneira adequada, plena, satisfatória e segura
. Se nada nos autos indica a existência de circunstância indicativa de dano moral in re ipsa ou presumido, cumpre à suposta vítima provar o dano extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbe quando não logra demonstrar a transposição da fronteira que separa os aborrecimentos não indenizáveis do campo das lesões a direitos da personalidade. O art. 85, §2º, do CPC de 2015 estabelece os parâmetros para a fixação da verba honorária havendo uma ordem gradativa a ser observada, a saber: O valor da condenação; ou inexistindo o proveito econômico obtido; ou sendo ele incomensurável, o valor atualizado da causa. (TJMG; APCV 5017526-77.2023.8.13.0024; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 13/09/2024; DJEMG 16/09/2024) (grifei)

CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. Carregador. Hipótese em que o aparelho iphone foi comercializado sem o carregador/adaptador de tomada. Sentença de parcial procedência dos pedidos, condenada a requerida a fornecer ao requerente o carregador descrito na petição inicial, em prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Recurso inominado da requerida apple. Decadência rejeitada. Relação de consumo reconhecida. Carregador que não acompanhou o aparelho.
Dispositivo comercializado opera com uma bateria recarregável e sempre foi vendido com o carregador, acessório indispensável ao funcionamento do produto. Ao fornecer o aparelho sem o adaptador, a fabricante e demais integrantes da cadeia de prestação de serviços condicionam, ainda que indiretamente, o consumo ou aproveitamento econômico do bem à aquisição de outro produto: O adaptador, disponível apenas para compra separada. Prática se assemelha à venda casada, confirmada, assim, a obrigação de fazer reconhecida em sentença
. Recurso inominado da requerida apple não provido. (JECSP; RecInom 1019275-73.2022.8.26.0477; Praia Grande; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Alexandre Bucci; Julg. 26/09/2024)
(grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aquisição de aparelho iPhone que não vem acompanhado de carregador. Cabo fornecido que não é compatível com a maioria dos carregadores. Venda casada configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (JECSP; RecInom 1003901-81.2023.8.26.0606; Suzano; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Tonia Yuka Koroku; Julg. 13/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM DANOS MORAIS. IPHONE SEM CARREGADOR DE BATERIA. CONDUTA ABUSIVA DA EMPRESA FORNECEDORA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na revisão da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral a fim de determinar a restituição do valor pago a título de aquisição da fonte carregadora do aparelho celular no valor de R$ 322,88 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), sem condenação em danos morais. 2. A fabricante do produto reconhece que o produto principal é comercializado sem o adaptador de energia, pois visa atingir a meta de impacto climático zero em todos os produtos e na cadeia de suprimentos até 2030. 3. Redução de impactos ambientais com a venda separada dos produtos ou sobre a desnecessidade do carregador de bateria não demonstrada. Produto acessório permanece em comercialização, embora separadamente. Sem expectativa de redução da produção do carregador acessório. 4.
O consumidor não poderia usar qualquer adaptador. Perda da garantia em caso de uso de peças ou componentes não originais, de modo que o autor deve adquirir um adaptador vendido pela empresa ou ser penalizado pelo emprego de peça diversa. Indiscutível a essencialidade do componente para que o celular funcione de maneira adequada, proporcionando utilidade e segurança ao consumidor
. Precedentes jurisdicionais. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; AC 0260649-96.2023.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE 07/08/2024; Pág. 146)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)